Tribunal: STF
Processo: Rcl 44930
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da embargante. 



    2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão recorrido, na medida em que o acórdão embargado consignou expressamente um duplo fundamento para improcedência da reclamação proposta, a saber: (i) a impossibilidade de revisão do quanto decidido no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1.253.136 AgR/RS; e (ii) a ausência de teratologia na aplicação do Tema 485 da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nas decisões que proferiu no processo de origem. 



    3. A inexistência de vícios no decisum embargado revela a mera irresignação da parte embargante, a qual não pode ser articulada em sede de embargos de declaração. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.